Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VÍCIO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem em Habeas Corpus, a qual visava o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o acórdão incorreu em vícios de omissão e premissa fática equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelo impetrante não implica nulidade, desde que a decisão embargada apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.
5. A alegação de necessidade de reexame de laudos, relatórios médicos e demais elementos de prova apresentados pela defesa demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. Reconhecida a existência de omissão parcial quanto à análise de pontos específicos, sem, contudo, infirmar o resultado do julgamento, que permanece hígido.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem modificação do julgado.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 e art. 620.